Tribunal: TJPA
Processo: 0808711-67.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808711-67.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE BONIFACIO DE SOUSA MACHADO, MARIA CUNHA MACHADO

AGRAVADO: DENIO BRITO TAVARES, MOISES FERREIRA LOURENCO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - INCONFORMISMO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA MACHADO E OUTRA

opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento sob a seguinte fundamentação:

“(...)
Compulsando os autos, verifica-se que
os efeitos da decisão objurgada já se perfectibilizaram no tempo, fulminando o interesse recursal, pois em 13/06/2022 sobreveio nova decisão na instância de origem registrando que foi realizada a avaliação do imóvel
(...)”.

E
m suas razões (ID nº 17802955), o embargante aponta a ausência de completa prestação jurisdicional, entendendo pela falta de apreciação e fundamentação da decisão embargada.

Afirma que deve ser sanada a omissão indicada com a ausência de análise específica do item 04 dos pedidos, parte final do agravo, que contém expressa aplicação das previsões contidas no artigo 1º e 3º da Lei nº 8.009/90.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.

Foram apresentadas as contrarrazões (id nº 18205424) aduzindo, em síntese, que
não há interesse recursal em examinar uma decisão cujos efeitos não só já se exauriram e que defende tópico que não poderá ser examinado, por corolário ao não conhecimento do agravo de instrumento.

Puga, assim, pela rejeição dos aclaratórios.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Por corolário à admissibilidade
INDEFIRO
o pedido formulado no ID. nº 19227128, com fulcro no art. 140, § 11, VI do Regimento Interno do TJPA.

Prosseguindo, em avaliação preambular, verifico a presença dos pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, insta sopesar que nos presentes embargos a parte recorrente aponta a existência de omissão, indicando a ausência de prestação jurisdicional.

A observação inserta no parágrafo anterior, denota que não se está diante de nenhuma das hipóteses
previstas no art. 1.022 do CPC.

Nesse cenário, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional que se encontra dentro dos
limites do binômio utilidade/necessidade recursal
.

No mais,
não sendo o caso de existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os termos da decisão monocrática, deve ser mantido na integralidade,
por seus próprios fundamentos
.

Ademais, os vícios passíveis a fundamentar a oposição dos embargos de declaração, não devem se confundir com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Outrossim, impende
observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC, deve ser mantida a decisão monocrática, ora embargada, em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 14/05/2024